Tribunal: TJBA
Processo: 0554511-43.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0554511-43.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO PARQUE COSTA VERDE

Advogado(s)
:
DIEGO LOMANTO ANDRADE, FERNANDO VAZ COSTA NETO, JOSE ROTONDANO SALES NETO, EDUARDO JORGE ALBUQUERQUE DE MENEZES FILHO

APELADO: UBIRAJARA MAGALHAES DA SILVA

Advogado(s)
:
ORLANDO ISAAC KALIL FILHO, MARCUS VINICIUS ALCANTARA KALIL, ANA VERENA GONZAGA SOUZA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 492 do STF E QUANTO ÀS PROVAS DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

I.
CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da Associação dos Moradores do Parque Costa Verde, condenando o embargante ao pagamento das taxas contributivas ordinárias e extraordinárias vencidas e vincendas.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicabilidade do Tema 492 do STF ao caso concreto e no que refere às provas dos autos.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4.O Parque Costa Verde caracteriza-se como condomínio de lotes, nos termos do art. 1.358-A do Código Civil e dos §§ 7º e 8º do art. 2º da Lei nº 6.766/1979, por possuir áreas de propriedade exclusiva (lotes) e áreas de propriedade comum dos condôminos (áreas de lazer, vias internas), sendo um loteamento de acesso controlado que compõe um condomínio de lotes.

5.Aos condomínios de lotes aplica-se, no que couber, o regime jurídico do condomínio edilício (art. 1.358-A, § 2º, I, do CC), sendo dever de todos os condôminos contribuir para as despesas comuns (art. 1.336, I, do CC), obrigação
propter rem
que decorre da própria condição de proprietário, independentemente de adesão voluntária.

6.A alegação de que o acórdão embargado não teria havido enfrentamento do Tema 492 não procede, pois tal julgado explicitou as razões jurídicas que embasaram o seu entendimento.

7.O acórdão embargado examinou minuciosamente o conjunto probatório dos autos, não havendo qualquer omissão a ser suprida.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0554511-43.2018.8.05.0001
, em que figuram como embargante ASSOCIACAO DOS MORADORES DO PARQUE COSTA VERDE e como embargado UBIRAJARA MAGALHAES DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01